Tribunal: STF
Processo: RE 85322
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-10
Data de publicação: 1979-05-10

Ementa:
- RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONTRA A FUNDAÇÃO I.B.G.E. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO.
II. VINCULADOS A FUNDAÇÃO, QUE NÃO E AUTARQUIA, NEM EMPRESA PÚBLICA,
MAS FUNDAÇÃO 'COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA', COM
PERSONALIDADE JURÍDICA A PARTIR DE SUA INSCRIÇÃO NO REGISTRO CIVIL
(DL. 161/67, ART. 1., PARAGRAFO 1), POR VIA DE CONTRATO REGIDO PELA
C.L.T., AUSENTE QUALQUER INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL, INCOMPETENTE
SERIA A JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAR O LITIGIO. CONTRARIEDADE AOS
ARTS. 110 E 125, I E PARAGRAFO 2, DA CONSTITUIÇÃO, NÃO
VERIFICADA.
II. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.